Tribunal: TJBA
Processo: 0503364-95.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0503364-95.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: PAULO DE LIMA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTOS DE AZEVEDO, ALINE EMANOELLY MENDES ZATTI ALIXANDRE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. RECURSO QUE
PLEITEIA, PRELIMINARMENTE,
A
EXTI
NÇÃO DA PRETENSÃO D
A PUNIBILIDADE,
NA MODALIDADE VIRTUAL. MÉRITO, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DO ACUSADO. SÚMULA Nº 438, DO STJ. REITERADO ENTENDIMENTO DO STF, QUE NÃO RECONHECE A APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA, ANTECIPADA OU PROJETADA, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO MERECE REPARO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO COLEGIADO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
Recurso da Defesa requerendo,
preliminarmente, a declaração d
a extinção da punibilidade do Recorrente, em sua modalidade virtual ou retroativa. No mérito, re
quer a absolvição sumária do
RECORRENTE
e, subsidiariamente, a isenção de pena, pela ocorrência de erro de tipo
.

II
–
Preliminar da extinção da punibilidade, na modalidade virtual rechaçada. Aplicação do Enunciado de Sumula 438, STJ: “
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

III
-

P
ercebe-se que não é caso de aplicação da prescrição virtual, uma vez o Ordenamento Pátrio não admite tal modalidade. Precedentes -
(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0534969-39.2018.8.05.0001 , Primeira Câmara- Segunda Turma, em 31.10.2023,
À UNANIMIDADE. PRELIMINARES REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
) (STJ:
AREsp n. 2.486.853/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

III
- A materialidade delitiva restou aparente pelo Laudo de Exame Pericial e pelo Auto de Prisão Em Flagrante.

IV –
Avultam indícios suficientes da participação do Recorrente no atentado contra a vítima, consubstanciados no depoimento da vítima e das testemunhas,

V
-
A
pretensão da Defesa quanto ao acolhimento da excludente de ilicitude
(legítima defesa putativa do Recorrente)
, somente seria possível, nessa fase processual, se estivessem perfeitamente delineadas nos autos, de forma transparente e indubitável, as razões que provariam a injusta e iminente agressão causada pela vítima e o uso moderado dos meios suficientes para repelir a mesma, o que não se verifica, indene de dúvida. T
al entendimento, igualmente, aplica-se quanto à tese de erro de tipo.

VI -
Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso.

VII
–
Preliminar rejeitada. R
ecurso a que se Nega Provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº n. 0503364-95.2019.8.05.0080
, Recorrente
PAULO DE LIMA DE ALMEIDA
,
Advogad
a Bela. ALINE EMANOELLY MENDES ZATTI ALIXANDRE, OAB/BA 80.562

e, Recorrido, o
Ministério Público

do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitar a Preliminar de extinção da punibilidade da prescrição da pretensão punitiva, e, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo-se, em sua integralidade
, a Decisão de Pronúncia.